Tribunal: STF
Processo: Inq 2139
Classe: Inq
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-09-13
Data de publicação: 2006-09-13

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO PENAL PRIVADA - CRIMES CONTRA HONRA - VEICULAÇÃO
   DAS ALEGADAS OFENSAS MORAIS MEDIANTE DOCUMENTO ASSINADO POR 19
   (DEZENOVE) PESSOAS - OFERECIMENTO DE QUEIXA-CRIME, NO ENTANTO,
   SOMENTE CONTRA 02 (DOIS) DOS SIGNATÁRIOS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
   DA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL PRIVADA - CONSEQÜENTE RENÚNCIA
   TÁCITA AO DIREITO DE QUERELA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
-
   Tratando-se de ação penal privada, o oferecimento de queixa-crime
   somente contra um ou alguns dos supostos autores ou partícipes da
   prática delituosa, com exclusão dos demais envolvidos, configura
   clara hipótese de violação ao princípio da indivisibilidade (CPP,
   art. 48), implicando, por isso mesmo, renúncia tácita ao direito
   de querela (CPP, art. 49), cuja eficácia extintiva da
   punibilidade estende-se a todos quantos alegadamente hajam
   intervindo no cometimento da infração penal (CP, art. 107, V, c/c
   o art. 104). Doutrina. Precedentes.